Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM EXCESSO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS. DECISÃO REFORMADA.
1.Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. A homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial abrange apenas os valores que foram contabilizados, não existindo preclusão em relação aos valores penhorados posteriormente e que não integraram os cálculos da contadoria.
3. Reconhecido o pagamento integral do débito em agosto de 2012, a restituição de todos os valores penhorados posteriormente é consequência lógica da decisão judicial.
4. Agravo de Instrumento provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.